Tribunal: TJES
Processo: 5000045-70.2022.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-70.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000045-70.2022.8.08.0026

RECORRENTE:

BANCO PAN S/A

RECORRIDO
: PAULO SERGIO ARAUJO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que teve seu nome negativado pelo requerido, tendo em vista que, supostamente, havia débitos em aberto de um financiamento realizado no ano de 2020. Contudo, relata que quitou todas as parcelas, não possuindo qualquer dívida com a requerida.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA e ACOLHO os pedidos iniciais para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO referente ao valor descrito no ID 11301677, bem como Condenar a Requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais)... que os juros deverão incidir desde o evento danoso (desde o momento da inscrição indevida), conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.“

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que agiu em exercício regular de direito, bem como respeitando o princípio do
pacta sunt servanda
, e, com isto, cumprindo o que traz as disposições do contrato ora firmado. Assim, não há que se falar em nulidade das cobranças, uma vez que tal contrato respeitou todos os critérios de validade, de modo que inexistem danos morais.

4. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que foram juntados entre 06/02/2020 (id 11636489; 11301685) e 06/06/2022 (id 15447999), ou seja, quando foi realizada a cobrança o requerente não estava pendente de parcelas. Assim, restou comprovado que o pagamento da fatura, por mais que estivesse vencida, foi realizada antes mesmo da negativação (realizada em 06/09/2021 - id 11301677). No caso em tela, a inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração do ato ilícito em si, que aqui se materializa na negativação por dívida não contraída.

5.
No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$8.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o quantum indenizatório para R$5.000,00, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

6. Ademais, a hipótese dos autos não se trata de responsabilidade extracontratual, de modo que inaplicável a Súmula 54 do STJ, razão pela qual o valor arbitrado a título de danos morais deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento.

7.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada para minorar o quantum indenizatório ao patamar de R$5.000,00, correção monetária e juros de mora conforme acima estipulados. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)